Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-89.2017.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000087-89.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO GUEDES PEREIRA - CPF: 039.405.181-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Preliminares de nulidade por ausência de proposta de ANPP, ilicitude da busca veicular e imprestabilidade do interrogatório rejeitadas. Provas suficientes da autoria e materialidade. Confissão extrajudicial e judicial. Situação de flagrância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que condenou o réu à pena de dois anos de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

2.

A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do processo por ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), ilicitude da busca veicular e imprestabilidade do interrogatório sub-reptício. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença condenatória em razão da ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP); (ii) verificar se a busca veicular e a apreensão da arma foram ilícitas; (iii) estabelecer se o interrogatório do réu realizado no momento da abordagem policial é imprestável; e (iv) analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de nulidade por ausência de proposta de ANPP foi rejeitada, pois a defesa não se insurgiu contra a ausência da proposta na primeira oportunidade, caracterizando preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

5.

A busca veicular foi considerada lícita, por ter ocorrido em contexto de flagrância e com base em fundada suspeita em local e horário que justificavam a abordagem.

6.

O interrogatório realizado no momento da abordagem não foi considerado nulo, pois a pergunta sobre a propriedade da arma não configura interrogatório formal, e o réu reafirmou a confissão em sede policial e judicial, de forma livre e consciente.

7.

A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos policiais, do termo de apreensão, do laudo pericial e das confissões do réu, restando configurado o crime de porte ilegal de arma de fogo, que é de mera conduta e perigo abstrato.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de proposta de ANPP não gera nulidade quando a defesa permanece inerte e não provoca a análise pelo órgão superior do Ministério Público no momento oportuno. 2. A busca veicular fundada em suspeita objetiva e em local de recorrência criminal é válida, especialmente em situação de flagrância. 3. O interrogatório informal no momento da abordagem não exige a advertência do direito ao silêncio. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo se consuma com o simples porte, sendo suficiente para a condenação a prova da posse e da confissão reiterada do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §14; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913; STJ, Tema 1098; TJMT, Habeas Corpus n. 1015951-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.07.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1029546-60.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.07.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1026623-63.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eduardo Guedes Pereira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0000087-89.2017.8.11.0094
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Em síntese, o apelante alega, preliminarmente, (i) a nulidade absoluta do processo pela ausência de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP); (ii) a ilicitude da busca veicular e consequente ilicitude, por derivação, da apreensão da arma e munições; e (iii) imprestabilidade do interrogatório sub-reptício. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (Id. 270438434).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 270438437).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com o seguinte sumário:

Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [artigo 14, da Lei no 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Alegada nulidade ante a ausência de oferta de acordo de não persecução penal – impossibilidade – defesa que não se insurgiu tempestivamente contra o não oferecimento do ANPP – acordo de não persecução penal é negócio jurídico pré-processual – preclusão configurada – 2. Reconhecimento da ilegalidade da busca veicular realizada e consequente declaração de nulidade das provas derivadas obtidas na oportunidade – inviabilidade – situação de flagrância – crime permanente – provas que foram obtidas de acordo com as disposições legais atuais – 3. Alegada imprestabilidade do interrogatório sub-reptício – improbabilidade – entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023) – 4. Pretendida absolvição, sob o pálio de insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.
(Id. 282000377).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de ausência de oferta de acordo de não persecução penal.

O apelante sustenta a nulidade do processo pela ausência de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), instituto introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Verifica-se que a denúncia foi apresentada em
9.6.2017
(Id. 270437892 – Pág. 6/7) e, embora a Lei no 13.964/2019 tenha entrado em vigor posteriormente,
em nenhum momento
a defesa se insurgiu quanto
à
não propositura do acordo de não persecução penal,
tendo se manifestado apenas em suas razões recursais
.

Dessa forma, operada a preclusão,
considerando-se
os recentes entendimentos do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1098), que reconhecem a possibilidade de aplicação do ANPP a processos em andamento quando da entrada em vigor da referida norma, a defesa permaneceu inerte,
pronunciando-se apenas após a prolação da sentença condenatória
.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA. [...] 4. O investigado não possui direito subjetivo à formalização do ANPP, cabendo ao Parquet, com base em critérios de conveniência e oportunidade, decidir motivadamente sobre a proposição do acordo. 5. A ausência de impugnação pela defesa na primeira oportunidade após a ciência da negativa do Ministério Público, em especial por ocasião da apresentação da resposta à acusação, acarreta a preclusão consumativa do direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 6. A reiteração do pleito defensivo apenas às vésperas da audiência de instrução e julgamento, após a consolidação da fase de saneamento e impulso processual, inviabiliza a reabertura da discussão sobre a admissibilidade do ANPP. 7.
A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de nulidade processual quando a inércia da defesa impede o exercício oportuno de garantias legais, não se verificando, no caso, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa
. [...] 1. A recusa do Ministério Público à proposta de Acordo de Não Persecução Penal é legítima quando motivada em elementos concretos do caso, como a gravidade da conduta e a reiteração delitiva. 2.

O investigado não possui direito subjetivo ao ANPP, cabendo ao Parquet avaliar sua conveniência mediante fundamentação adequada. 3. A inércia da defesa em provocar o controle hierárquico do Ministério Público no momento oportuno acarreta a preclusão do direito previsto no art. 28-A, § 14, do CPP. [...]
(TJMT –
Habeas Corpus
n. 1015951-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Salienta-se, ainda, que, após a apresentação das razões do recurso de apelação, intimado para contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se de forma contrária,
culminando na decisão
Id. 275330370, que indeferiu a posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade processual.

Da preliminar de ilicitude da busca veicular.

O apelante alega a ilicitude da busca veicular realizada pelos policiais militares, argumentando ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem.

Da análise dos autos, verifica-se que a diligência policial ocorreu durante a madrugada, em patrulhamento de rotina na Rodovia MT 220, local
reconhecidamente
marcado pela ocorrência de crimes, especialmente o transporte ilegal de armas de fogo, conforme relatado pelo policial militar ouvido em juízo.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente e de perigo abstrato, o que autoriza a prisão em flagrante enquanto perdurar a conduta delituosa. No caso em tela, os policiais, ao realizarem a busca veicular, encontraram a arma de fogo e as munições em poder do apelante, configurando situação de flagrância.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado e desobediência. Ilegalidade da busca veicular e domiciliar. Flagrante e fundadas razões. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Readequação da pena por tráfico. Bis in idem. Elevação da pena-base e modulação da minorante pela quantidade/natureza dos entorpecentes.

Recurso parcialmente provido. [...] 1. “A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.” 2. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia, razão pela qual tem aplicação aos imóveis abandonados e utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. 3. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes “para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). [...]
(TJMT – Apelação Criminal n. 1029546-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade na prisão em flagrante, esta não teria o condão de macular a ação penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, rejeito a preliminar de ilicitude da busca veicular.

Da preliminar de imprestabilidade do interrogatório sub-reptício.

Quanto à tese de imprestabilidade do interrogatório realizado pelos policiais no momento da abordagem,
por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio
, mister se faz destacar que, no caso em análise, consta nos termos de depoimento dos Policiais Militares Warley de Moraes Oliveira e Robson Fernando de Oliveira (Id. 270437892 – Pág. 14/15) que “ao ser questionado de quem seria a arma, o suspeito Eduardo afirmou ser dele”.

Ou seja,
não obstante a alegação de abordagem policial abusiva
,
tem-se que, após localizada a arma de fogo, os policiais limitaram-se a indagar a quem pertencia o armamento. Ato contínuo, ao ser colhido o interrogatório tanto na delegacia de polícia (Id. 270437892 – Pág. 26/27) quanto em juízo (Id. 270438414), o apelante foi devidamente advertido quanto ao seu direito de permanecer em silêncio;
ainda assim, confessou a prática delituosa em ambas as oportunidades
, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

De tal modo, eventual irregularidade na advertência ao acusado quanto ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio configura nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de prejuízo, o que não foi evidenciado pela defesa.

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar de imprestabilidade do interrogatório.

MÉRITO

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Eduardo Guedes Pereira
foi condenado à pena de dois anos de reclusão, pelo delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 31 de dezembro de 2016, por volta das 03h45, na Rodovia MT 220, nesta cidade e comarca de Tabaporã,
EDUARDO GUEDES PEREIRA, vulgo “MANCO”
, qualificado às fls. 18/19-IP, com consciência e vontade, portava, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) pistola CAL 635-25, número 952565, 01 (um) carregador de pistola e 07 (sete) munições intactas, todos de mesmo calibre.

Conforme se apurou, na data dos fatos a Guarnição Policial realizava patrulhamento de rotina, oportunidade em que abordou o veículo dirigido por Domingos Ariel.

Em revista ao veículo, os policiais encontraram no porta-malas do veículo, a arma, munições e acessório acima descritos. Na oportunidade, um dos passageiros do veículo, Eduardo, ora Denunciado, confessou a propriedade dos objetos apreendidos (fls. 18/19-IP).

Termo de Apreensão às fls. 12-IP. O Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e Munições de fls. 48/51-IP atestou a eficiência dos equipamentos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
EDUARDO GUEDES PEREIRA, vulgo “MANCO”
, como incurso no art. 14, “caput” da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Requer, seja autuada e recebida a denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.
(Id. 270437892 – Pág. 6/7).

No mérito, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 270437892 – Pág. 11/13), Termo de Apreensão e Laudo Pericial (Id. 270437892 – Pág. 4/5 e Pág. 20), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Quanto à autoria, esta restou inequivocamente comprovada pelos depoimentos prestados tanto na fase administrativa como também em juízo, especialmente pelo testemunho do policial militar Robson Fernando de Oliveira, que relatou com detalhes a abordagem e a apreensão da arma de fogo e das munições, senão vejamos:

Depoimento de Robson Fernando de Oliveira no inquérito policial:

[...] Que em patrulhamento pela mt 220 foi avistado um o veículo gol de placa obh3630 de cor branca. Que esta a GU por perceber a atitude suspeita foi dada a ordem de parada ao mesmo. Que em busca minuciosa foi localizado uma arma modelo pistola calibre 635 sem numeração de marca starlet com 07(sete) munições intactas. Que no interior do veículo havia 4 pessoas o condutor do veículo de nome domingos Adriel Evangelista dos Santos e a passageira Jane Barbosa da Rosa, de um dos caronas de nome Emerson Kogler e Eduardo Guedes Pereira. Que a referida arma foi encontrada na porta malas. Que ao ser questionado de quem seria a arma o suspeito Eduardo afirmou ser dele; Que no momento da abordagem teria jogado a mesma no jogou dentro da porta malas; Que segundo a passageira Jane presenciou o momento em que o Eduardo jogou algo pra dentro da porta malas só não soube precisar o que seria; Que foi necessário o uso de algemas por receio de fugas e pelo suspeito apresentar muito nervosismo[...]
(Id. 270437892 – Pág. 15).

Depoimento de Robson Fernando de Oliveira em juízo:

[...] a gente fez a abordagem no veículo, tinha 4 pessoas dentro do veículo. Durante a revista pessoal não foi localizado nada neles, mas no porta mala foi localizado uma pistola. Ela é bem pequenininha, cabe num bolso de mão uma pistolinha 635. E aí a gente indagou quem seria o proprietário do armamento e aí esse menino aí, ele disse que era o proprietário desse armamento. A gente fez o de fez o de fez o de sempre, só conduziu para Tabaporã. ... ele falou que era o proprietário, até porque ele não queria prejudicar os demais que estavam lá, ... tinha munição, tinha munição sim, estava carregado.
(Id. 270438412)

Além disso, o próprio apelante confessou a prática delituosa nas duas fases, reconhecendo a propriedade da arma e das munições apreendidas, o que corrobora as demais provas produzidas nos autos.

Interrogatório de Eduardo no inquérito policial:

[...] que quando a Polícia fez a revista no veículo encontraram sua pistola Cal. 635 embaixo do banco do carro, e não porta malas; Que o acusado afirma que estava portando e afirma ser proprietário da arma apreendida; Que afirma já ter essa pistola a aproximadamente dois anos; Que afirma não ter porte de arma e não ter nota fiscal da arma apreendida; Afirma ainda que ganhou essa arma de seu pai que teria comprado a mesma no Paraguai; Afirma ainda que as pessoas de Jonerlei Barbosa, Emerson Kogler e Domingos Adriel estavam no interior do referido veículo VW GOL e que não sabiam que o interrogado estava portando a arma apreendida; [...].
(Id. 270437892 – Pág. 26).

Em juízo, desde o início do interrogatório, o réu já confirmou os fatos narrados na denúncia, qual seja, o de que a arma de fogo encontrada era de sua propriedade, aduzindo ainda que:

A gente estava, a gente estava indo socorrer um funcionário da empresa que eu trabalhava e eu nunca acostumei andar com arma mas o carro que eu estava, eu tinha esquecido dentro do porta malas. A gente parou, nem imaginei, nem lembrava que ela estava lá, mas ... era minha, era minha [a arma de fogo e munições].
(Id. 270438414)

Importante destacar que o crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico.

Nesse sentido:

O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se pelo simples ato de portar o artefato sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. (TJMT – Apelação Criminal n. 1026623-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025).

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, no que se refere ao
pleito de prequestionamento
, é pacífico o entendimento de que
não se exige a menção expressa aos dispositivos legais
, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025